Tribunal: STF
Processo: Rcl 43968
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Nicolas Andre Tsontakis Morais, na qual se alega que o Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Penápolis teria afrontado a decisão liminar proferida no bojo do HC nº 192.380, de minha relatoria.
    Segundo a defesa, no bojo do HC nº 192.380/DF, foi deferida liminar
    “ao paciente Leonardo Maia Nascimento, cassando a decisão que prorrogou a sua prisão temporária, estendendo a medida aos demais investigados no curso da Operação SOS – Medida Cautelar Inominada nº 39 do STJ. (doc. 2). 
    Dentre os investigados, figura o ora reclamante, que também foi incluído na medida constritiva, sendo, portanto, um dos beneficiados pela referida ordem judicial. 
    No entanto, já no dia seguinte, ontem, 07/10/2020, o MM. Juiz de Direito ora reclamado proferiu longa decisão em inquérito que tramita na Comarca de Penápolis, decretando, coincidentemente, a prisão preventiva do reclamante (doc. 03). 
    Cabe assinalar que o processo que tramita no STJ tem por objeto investigação que se processa no âmbito do Governo do Estado do Pará, com a finalidade de averiguar possíveis irregularidades no âmbito da Secretaria de Saúde daquele Estado, Operação ‘S.O.S.’
    Já em Penápolis, há em curso investigação de Organizações de Saúde sobre as quais recaem suspeitas de irregularidades nos contratos mantidos com diversas Secretarias Municipais de Saúde – Operação ‘Raio X’. 
     
    Na visão dos defensores, 
    “[o] MM. Juiz da 1ª Vara daquela Comarca, na data de ontem, decretou a prisão preventiva do ora reclamante, baseando-se nos mesmos fatos que justificaram a investigação em curso perante o colendo Superior Tribunal de Justiça, como se fosse possível, por vias oblíquas, fazer tábula rasa das decisões dessa egrégia Corte.”
    Por esses motivos sustentam que 
    “a r. decisão prolatada por aquele douto Juízo, o que se diz sem quebra da reverência devida, está eivada de nulidade insanável, pois desobedece frontal e absolutamente, o quanto decidido por esse colendo Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus n. 192.380 (...)”
    Requereu-se o deferimento da liminar para suspender os efeitos do decreto de prisão proferido pela autoridade reclamada. 
    No mérito, pleitearam a procedência da ação, “cassando-se definitivamente o decreto de prisão preventiva.”
    Nos termos do art. 157 do RISTF, solicitei informações à autoridade reclamada, que foram devidamente prestadas (Petição/STF nº 87501/20)
    Apresentou a defesa petição incidental na qual reitera o pedido de acolhimento da liminar bem como noticia que 
    “o Juiz reclamado determinou a transferência do investigado do Pará para o Estado de São Paulo, em estabelecimento prisional mais próximo à Comarca de Penápolis/SP (doc. 01).” (Petição/STF nº 88.624/20)
    Destacou a precária condição de saúde do paciente que, consoante laudo médico, de 9/10/20, 
    “refere parestesia mórbida, tem altura 1,68m e 170 kg de peso e Hipertensão Maligna, na ocasião PA 190/110 mm hg, mesmo fazendo uso de anti-hipertensivo, também diabético com 110 mg/dl no exame de glicemia pósprandial, havendo neste caso grande risco de contrair Covid 19.
    Paciente informa ainda que passou 41 dias em coma no Hospital Porto Dias devido a um acidente, que na ocasião lhe causou um Traumatismo Crâneo Encefálico. 
    Portanto devido a esta situação acima atual acima descrita e que não temos condição resolver no local em que se encontra, solicito internação do paciente em hospital de grande porte.” (eDoc. 51)
    Por não vislumbrar o descumprimento da decisão proferida no HC nº 192.380-MC, indeferi a liminar nos termos requeridos.
    Porém, forte no poder geral de cautela, deferi liminar ex officio para suspender a transferência do reclamante para o Estado de São Paulo, ora autorizada pelo juízo reclamado. 
    Os fundamentos, para tanto, foram os seguintes:
    “(...) 
    Constato, contudo, neste exame preambular, a presença de constrangimento ilegal, na medida em que a autoridade reclamada autorizou, visando facilitar os trabalhos da Justiça e da Polícia Judiciária, a transferência do reclamante, atualmente detido no Complexo Penitenciário de Americano, situado no Município de Santa Izabel/PA, para presídio próximo à Comarca de Penápolis/SP. 
    Não obstante, revela-se legítima a possibilidade de o preso provisório permanecer, preferencialmente, na comarca em que reside sua família, como se extrai da ratio do art. 103 da Lei nº 7.210/84: 
    ‘Art. 103. Cada comarca terá, pelo menos 1 (uma) cadeia pública a fim de resguardar o interesse da Administração da Justiça Criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar.’ (grifos nossos) 
    Aliás, é direito constitucional do preso a assistência familiar (CF, art. 5º, LXIII). 
    Não me olvido, porém, que os presos provisórios não têm o direito subjetivo de permanecerem custodiados no Estado em que residem seus familiares, o qual se subordina a razões de segurança prisional e de ordem pública. 
    Todavia, como já decidido pela Corte, apenas razões excepcionalíssimas e devidamente fundamentadas autorizariam uma transferência para outra unidade da federação. 
    A ratio dessa compreensão pode ser extraída do seguinte julgado: 
    ‘Habeas corpus. 2. Impetração contra decisão denegatória de liminar em ação da mesma natureza articulada perante tribunal superior. Manifesto o constrangimento ilegal ao direito do paciente. Superação da Súmula 691. 3. Paciente com prisão preventiva decretada por Juízos de duas unidades da federação. Ações penais em fase de apelação. Ordens de transferência de uma unidade para a outra, expedidas pelos Juízos de primeira instância. Usurpação da competência dos Tribunais Regionais Federais ou do Juízo das execuções penais. Não ocorrência. Compete ao juiz da ação penal definir o local de recolhimento do preso provisório. 4. Transferência de preso provisório a outra unidade da federação, sob alegação de ‘tratamento privilegiado’ no sistema penitenciário estadual. Reação não fundada no direito. O direito do preso à assistência da família (art. 5º, LXIII, da CF) e ao recolhimento ‘em local próximo ao seu meio social e familiar’ (art. 103 da LEP). Apenas razões excepcionalíssimas e devidamente fundamentadas autorizariam uma transferência para outra unidade da federação. 5. Transferência do preso provisório para unidade da federação na qual não responde a ação penal em fase de instrução. Ausência de sentido processual. 6. O CPP prevê que ‘ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida’, o juiz deve estabelecer contraditório prévio em relação a requerimentos de medida cautelar pessoal (art. 282, § 3º, do CPP). Transferência não urgente, determinada sem estabelecimento de contraditório prévio. Inexistência de procedimento disciplinar em razão do comportamento carcerário. 7. Exibição do preso às câmeras de televisão algemado por pés e mãos, durante o transporte, a despeito de sua aparente passividade, desafiando a Súmula Vinculante 8. O uso infundado de algemas é causa de ‘nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere’. 9. Concedida a ordem, para determinar que os Juízos de origem providenciem o retorno do paciente, com brevidade, a estabelecimento penal no Estado do Rio de Janeiro’” (HC nº 152.720, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 17/5/18) 
    Na esteira desse entendimento, não vislumbro, em exame de cognição não exauriente, a existência de interesse público relevante capaz de autorizar a sua transferência, sobretudo em razão do delicado estado de saúde do reclamante, que sofre de obesidade grave (170kg) associada a outras patologias que lhe acometem, conforme laudo médico juntado aos autos, que recomendou a sua internação em hospital de grande porte (eDoc. 51) 
    Não se deve perder de vista que, por força da matriz constitucional da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), ‘[a] preservação da integridade física e moral dos presos cautelares e dos condenados em geral traduz indeclinável dever que a Lei Fundamental da República impõe ao Poder Público (...)’ (RHC nº 94.358/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 19/3/14) 
    Assim, por não vislumbra, neste primeiro exame, descumprimento da decisão proferida no HC nº 192.380-MC, indefiro a liminar nos termos requeridos. 
    Porém, forte no poder geral de cautela, defiro liminar ex officio para suspender a transferência do reclamante para o Estado de São Paulo, ora autorizada pelo juízo reclamado. 
    Comuniquem-se, com urgência, pelo meio mais expedito, solicitando-se, ainda, novas informações ao Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Penápolis e à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará para que informe com a maior brevidade possível a atual condição de saúde do reclamante, bem como se o local onde ele se encontra custodiado oferece condições ao seu tratamento.”
    Solicitei, como visto, novas informações ao Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Penápolis e à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará para que informasse a respeito da condição de saúde do reclamante, bem como se o local onde ele se encontra custodiado ofereceria condições ao seu tratamento.
    As informações foram oportunamente prestadas pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Penápolis (Petições/STF nsº 89958/20, 92731/20 e 97290/20) e pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará (Petição/STF nº 97541/20).
    A defesa peticionou nos autos requerendo a reconsideração da decisão pela qual indeferi a liminar (Petição/STF nº 92637/20)
    Para tanto, reiterou os fundamentos da inicial no tocante a identidade de fundamentos entre a prisões temporária e preventiva do reclamante, a justificar a suposto descumprimento da liminar proferida no bojo do HC nº 192.380.
    No entanto, suscitou, por questões humanitárias, o acolhimento do pedido alternativo de prisão domiciliar do reclamante, tendo em vista a fragilidade da sua saúde que, segundo a defesa, é portador de doença crônica HAS (Hipertensão arterial sistêmica) e E66.0 (obesidade).”
     Destacam, ainda, a partir de laudos médicos apresentados nos autos, que o mesmo 
    “apresenta pressão arterial descompensada, fazendo o uso de anti-hipertensivo e diabético, medindo 1,68 com peso de 170kg, IMC de obesidade grau 3. Apresentou crise convulsiva por duas vezes dentro da penitenciária, dispneia, tonturas e falta de ar, denotando possível comprometimento cardíaco. Trata-se, portanto, de pessoa que apresenta altíssimo risco caso venha a contrair a Covid-19.”
    Nesse sentido, reiteraram os defensores 
    “o pedido alternativo de conversão da prisão preventiva em domiciliar, por questões humanitárias, a fim de se precaver fatalidade igual a ocorrida com o ex-Deputado Nelson Meurer, que veio a falecer no cárcere em decorrência de complicações da Covid19, mesmo com toda a diligência da defesa no sentido de demonstrar tratar-se de pessoa pertencente ao grupo de risco.” 
    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República, em parecer de lavra da Subprocuradora-Geral Cláudia Sampaio Marques, opinou pela improcedência da ação.
    É o relatório. 
    Decido.
    Como se sabe, a reclamação, por atribuição constitucional, tem como escopo preservar a competência deste Supremo Tribunal, garantir a autoridade de suas decisões (CF, art. 102, inciso I, alínea l), bem como para resguardar a correta aplicação de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, CF/88). 
    Em torno desses conceitos, a jurisprudência da Corte desenvolveu parâmetros à utilização dessa figura jurídica, dentre os quais se destaca a necessidade de aderência entre o objeto do ato reclamado e o paradigma que se reputa violado.
    Confira-se:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONDUÇÃO COERCITIVA DE INVESTIGADOS OU DE RÉUS PARA INTERROGATÓRIO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS ADPFs 395 e 444. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 34.466-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 27/6/19)
    Perfilhando esse entendimento: Rcl nº 36.989, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 3/10/19; Rcl nº 8.636/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 19/3/15; Rcl nº 15.260/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 16/3/15; Rcl nº 16.944/BA-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 11/3/15; Rcl nº 18.888/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/12/14; Rcl nº 6.204/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 28/06/10; e Rcl nº 3.014/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 21/5/10. 
    Feito esse registro, anoto que a decisão desta Suprema Corte, cuja autoridade o reclamante sustenta estar comprometida com a manutenção do ato impugnado, consiste na liminar, por mim proferida no HC nº 192.380 para revogar a prisão temporária de Leonardo Maia Nascimento, cujos efeitos foram estendidos ao ora reclamante, na forma do art. 580 do CPP. Confira-se:
    “(...)
    Examinados os autos, decido. 
    Transcrevo o teor da decisão ora questionada:
    Como visto, a impetração tem como escopo decisão individual, proferida nos autos do referido procedimento penal. 
    Exsurge, portanto, a inadmissibilidade do habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente (HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13).
    Cabe ressaltar, todavia, inexistir impedimento para que esta Suprema Corte, quando do manejo inadequado do habeas corpus, analise a questão de ofício quando evidenciada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.
    Na hipótese vertente, verifica-se, neste primeiro exame, patente constrangimento ilegal, que autoriza, excepcionalmente, abstrair o óbice processual em evidência. 
    Segundo a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, medidas constritivas de liberdade dessa natureza reclamam que o ato judicial seja devidamente fundamentado em elementos concretos.
    Nesse sentido: HC nº 98.673/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 29/10/09; HC nº 99.043/PE, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/9/10; e HC nº 100.184/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 1º/10/10, entre outros.
    Como já advertiu o eminente Ministro Celso de Mello no HC nº 105.556/SP,
    (…)
    Tem-se, portanto, que a imposição de qualquer medida cautelar pessoal, inclusive a prisão na espécie, reclama a indicação dos pressupostos fáticos que autorizem a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para a investigação.
    Feito esse registro necessário, anoto que a prorrogação da prisão temporária do paciente e de outros investigados, está justificada, igualmente, nos seguintes fundamentos:
    ‘Diante do quadro fático exposto, entendo, portanto, a pertinência da medida, imprescindível para que as Autoridades Policiais avancem na análise do material apreendido e na elucidação das infrações penais atribuídas à organização criminosa em toda a sua extensão, bem como analisem se há nas informações contidas nos bens e documentos recolhidos elementos que possam ensejar a realização de novas atividades investigativas, além de mitigar as oportunidade de reações indevidas e impedir a articulação com eventuais outros integrantes da associação, que obstruam ou prejudiquem a investigação.’ (grifos nossos)
    Nada obstante, a gravidade das condutas supostamente perpetradas, entendo que os fundamentos declinados não justificam a prorrogação da prisão temporária.
    Isso porque, consoante já reconhecido pela decisão impugnada, aparelhos eletrônicos, outros bens e documentos do paciente, necessários à elucidação dos fatos, já estão em poder das autoridades de persecução penal, não tendo sido demonstrado pela decisão questionada, de que forma o paciente e outros investigados, em liberdade, poderia interferir na análise do material apreendido.
    Anote-se, ainda, que a negativa por parte do paciente de fornecer a senha dos seus aparelhos eletrônicos apreendidos não caracteriza justificativa idônea a justificar a temporária, pois, diante do princípio nemo tenetur se detegere, não pode o investigado ser compelido a fornecer suposta prova capaz de levar à caracterização de sua culpa. 
    Consoante o repertório processual da Corte, “[o] exercício do direito de permanecer em silêncio não autoriza os órgãos estatais a dispensarem qualquer tratamento que implique restrição à esfera jurídica daquele que regularmente invocou essa prerrogativa fundamental.” (HC nº 79.812, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 16/2/01 – grifos nossos)
    Perfilhando esse entendimento:
    (…)
    Bem advertiu o eminente Ministro Ayres Britto que 
    ‘[a] Constituição Federal assegura aos presos o direito ao silêncio (inciso LXIII do art. 5º). Nessa mesma linha de orientação, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (Pacto de São José da Costa Rica) institucionaliza o princípio da ‘não-auto-incriminação’ (nemo tenetur se detegere). Esse direito subjetivo de não se auto-incriminar constitui uma das mais eminentes formas de densificação da garantia do devido processo penal e do direito à presunção de não-culpabilidade (inciso LVII do art. 5º da Constituição Federal).’ (HC nº 101.909, Segunda Turma, DJe de 19/6/12). 
    Ainda como justificativa da prorrogação da prisão temporária do paciente e demais investigados, destacou a autoridade coatora a necessidade de “mitigar as oportunidade de reações indevidas e impedir a articulação com eventuais outros integrantes da associação, que obstruam ou prejudiquem a investigação.”
    Do mesmo modo, esses argumentos não se sustentam para amparar prorrogação da medida de constrição, já que não se demonstrou qualquer elemento empírico que a justifique por esses fundamentos.
    Como bem decidiu o eminente Ministro Celso de Mello, 
    ‘a mera suposição, fundada em simples conjecturas, não pode autorizar a decretação da prisão cautelar de qualquer pessoa. - A decisão que ordena a privação cautelar da liberdade não se legitima quando desacompanhada de fatos concretos que lhe justifiquem a necessidade, não podendo apoiar-se, por isso mesmo, na avaliação puramente subjetiva do magistrado de que a pessoa investigada ou processada, se em liberdade, poderá delinqüir, ou interferir na instrução probatória, ou evadir-se do distrito da culpa, ou, então, prevalecer-se de sua particular condição social, funcional ou econômico-financeira para obstruir, indevidamente, a regular tramitação do processo penal de conhecimento. - Presunções arbitrárias, construídas a partir de juízos meramente conjecturais, porque formuladas à margem do sistema jurídico, não podem prevalecer sobre o princípio da liberdade, cuja precedência constitucional lhe confere posição eminente no domínio do processo penal.’ (HC nº 102.124/RJ, Segunda Turma, DJe de 14/11/12 – grifos nossos)
    Portanto, essas circunstâncias, quando analisadas em conjunto, fragilizam substancialmente, a meu ver, a legitimidade dessa modalidade de prisão cautelar, que foi prorrogada na hipótese. 
    Nesse diapasão, defiro a liminar para suspender a decisão questionada, na parte em que prorrogou a prisão temporária do paciente.
    Preenchidos, à primeira vista, os pressupostos do art. 580 do Código de Processo Penal, estendo os efeitos dessa decisão aos investigados Parsifal de Jesus Pontes, Peter Cassol Silveira; Nicolas André Tsontakis Morais, Nicholas André Silva Freire, e Antônio de Pádua de Deus Andrade.
    Comuniquem-se, com urgência, pelo meio mais expedido, solicitando informações.” (grifos do autor)
    Para a defesa, a autoridade reclamada, ao decretar a prisão preventiva do reclamante, baseou-se nos mesmos fatos que justificaram a investigação em curso perante o colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo inegável, portanto, a renovação, para se impor nova prisão, dos argumentos já rechaçados por esta Suprema Corte no habeas corpus paradigma.
    Nada obstante, as informações encaminhadas pelo Juízo reclamado dão conta de que
    “a decisão prolatada por este magistrado se refere a outra ação penal, com fatos distintos, bem como tem por objeto outra espécie de prisão cautelar que é a prisão preventiva, cujos pressupostos e fundamentos são totalmente assimétricos daqueles estampados no art. 1º, I, da lei que rege a prisão temporária (Lei 7.960/89). Acrescente-se que perante este juízo, o ora reclamante foi dado como incurso no art. 2o, § 4o, II, da Lei n° 12.850/13 (item II. 1); no art. 1º, caput, c.c § 4° da Lei 9.613/98 (item II.12); no art. 1º, caput, c.c §4° da Lei 9.613/98 (item II.13); no art. 1º, caput, c.c § 4° da Lei 9613/98 (item 11.14); no art. 1º, caput, c.c § 4º, da Lei n° 9.613/98 (item II.16), na forma do art. 69, caput, do Código Penal, conforme denúncia oferecida pelo Ministério Público.
    Com efeito, a prisão preventiva de parte dos denunciados, dentre eles o ora reclamante, foi decretada para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e ante o risco para a aplicação da lei penal (art. 312 do CPP).
    Não foi decretada, então, sob o argumento de imprescindibilidade para as investigações do inquérito policial, até porque quando da decretação da prisão preventiva o inquérito policial já estava relatado e a denúncia oferecida.
    A decisão que decretou a prisão preventiva, com 353 páginas (fls. 16126/16479, dos Autos n° 1500061-64.2019.8.26.0438) analisou-se, com a profundidade possível para o estágio processual, de forma pormenorizada e individualizada para cada um dos denunciados, a presença dos pressupostos (delito doloso com pena máxima superior a quatro anos) da prisão preventiva (art. 313, I, do CPP) e também de seus fundamentos, quais sejam, o fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) e opericulum libertatis (garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal), indicando todas as circunstâncias fáticas e respectivos elementos de convicção.
    Tal decisão se lastreia em fundamentos fáticos e jurídicos distintos daqueles utilizados na Medida Cautelar Inominada n° 39 do Colendo Superior Tribunal de Justiça para prorrogação da prisão temporária e afastados por Vossa Excelência.” (eDoc. 50)
    À luz dessas circunstâncias, malgrado os bem lançados argumentos da defesa, tenho que razão não lhe assiste, uma vez que não vislumbro afronta à autoridade do que decidido no HC nº 192.380, de minha relatoria, uma vez que a decisão ora reclamada se valeu de fundamentos fáticos e jurídicos distintos, no bojo de outra persecução penal, para justificar a medida extrema.
    Consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, revela-se “inviável, na via da reclamação, examinar a idoneidade dos novos fundamentos apresentados pela instância originária, os quais deverão ser objeto de impugnação pela via adequada perante o juízo competente.” (Rcl nº 25.061-AgR/, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 8/5/17)
    No mesmo sentido:
    “Agravo regimental na reclamação. Inexistência de identidade fática entre o ato reclamado e o julgado paradigma da Corte. Não cabimento da reclamação. Precedentes. Pretensão de submeter diretamente a este Supremo Tribunal, por esta via constitucional, o novo título justificador da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A sentença penal condenatória, superveniente ao julgamento do HC nº 122.057/SP, constitui novo título prisional, diverso, portanto, do decreto originário analisado pela Suprema Corte no habeas corpus. Logo, é de se concluir que inexiste identidade fática entre o ato reclamado e o julgado na ação paradigma. 2.A pretensão da agravante é de, saltando graus jurisdicionais, submeter diretamente ao Supremo Tribunal, pela via da reclamação constitucional, o novo título justificador da preventiva, o que não é admissível, na linha de precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 21.548-AgR/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 11/11/15 – grifos nossos)
    Anoto, por fim, que a reclamação constitucional não é ação vocacionada ao reexame de mérito da demanda originária:
    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 22. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Súmula nº 734/STF. Impropriedade da reclamação contra ato desta Suprema Corte. Agravo regimental não provido. 1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 2. A reclamação não é meio processual adequado para o reexame do mérito da demanda originária. 3. É inadmissível a reclamação proposta contra decisão judicial de ministro ou órgão colegiado desta Suprema Corte. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º do CPC/2015).” (Rcl nº 27.685-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 18/12/17 – grifos nossos)
    Confira-se ainda: Rcl nº 27.123-AgR/RS, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 18/12/18; Rcl nº 26.477/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/4/17; Rcl nº 21.002-ED/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 14/9/15; e Rcl nº 21.349/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/11/14, entre outras. 
    Todavia, reconheço a existência de plausibilidade jurídica dos argumentos defensivos no tocante ao pleito de conversão da custódia preventiva em domiciliar, por razões humanitárias, tendo em conta os documentos que instruem esta ação.
    Já tive a oportunidade de consignar que o art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal admite a concessão de prisão domiciliar ao preso preventivo extremamente debilitado por motivo de doença grave. 
    Por sua vez, a jurisprudência da Corte, à luz do parágrafo único do art. 318 da lei processual em questão, afirma ser indispensável a demonstração de que o tratamento médico, de que necessita o custodiado, não possa ser prestado no local da prisão. Nesse sentido: HC nº 144.556/DF-AgR, Segunda Turma, DJe de 26/10/17; e HC nº 131.905/BA, Segunda Turma, DJe de 7/3/16, ambos de minha relatoria. 
    Assente nessas premissas, a Segunda Turma concedeu prisão domiciliar humanitária a paciente condenado pelo crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A), em face de seu debilitado estado de saúde, cabalmente comprovado. 
    Refiro-me ao HC nº 152.265/SP, de minha relatoria, julgado em 20/3/18, cuja ementa está assim redigida:
    “Habeas corpus. Processual Penal. Estupro de vulnerável (CP, art. 217-A). Concurso material (CP, art. 69). Condenação. Negativa ao direito de recorrer em liberdade. (CPP, art. 312). Prisão domiciliar. (CPP, art. 318, inciso II). Excepcionalidade da medida. Paciente portador de doenças graves. Estado de saúde agravado no cárcere. Risco de morte atestado em relatório médico da Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo (SAP). Demonstração satisfatória da situação extraordinária. Superação do enunciado da Súmula nº 691 do Supremo Tribunal. Ordem concedida para converter a custódia preventiva em prisão domiciliar.”
    No mesmo sentido destaco o julgamento do HC nº 153.961/RJ, de minha relatoria, no qual a Segunda Turma, acolheu pleito defensivo de prisão domiciliar humanitária a paciente portador de grave patologia, uma vez que se demonstrou por laudo médico que o tratamento de que ele necessitava era incompatível com a segregação prisional. 
    Eis a síntese do caso:
    “Habeas corpus. Processual Penal. Pleito de conversão da prisão preventiva do paciente em prisão domiciliar humanitária. (CPP, art. 318, inciso II). Excepcionalidade da medida. Paciente submetido a procedimento cirúrgico complexo e de grande porte para a extração de um câncer. Alto risco de saúde e grande possibilidade de desenvolver infecções no cárcere, o qual foi reconhecido em laudo pericial assinado por perito do estado. Dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III). Preservação da integridade física e moral dos presos cautelares. Indeclinável dever que a Lei Fundamental da República impõe ao Poder Público (v.g. RHC nº 94.358/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 19/3/14). Demonstração satisfatória da situação extraordinária. Superação do enunciado da Súmula nº 691 do Supremo Tribunal. Ordem concedida para converter a custódia preventiva em prisão domiciliar. Reavaliação, a cada 2 (dois) meses, da necessidade de subsistência ou não dessa forma de cumprimento da custódia, enquanto perdurar a necessidade da preventiva decretada (CPP, art. 312), determinação ao juízo processante.” (DJe de 25/5/20)
    À luz desses fundamentos, não obstante as informações prestadas Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará (SEAP), destaco haver documentos juntados pela defesa que demonstram que o reclamante passa por graves problemas relacionados à sua saúde no cárcere, em face de graves patologias que o afligem.
    Anoto que a as informações encaminhadas à Corte pela SEAP-PA destacam, no que interessa, o seguinte:
    “NICOLAS ANDRÉ TSONTAKIS MORAIS, conforme evolução em Prontuário de Saúde e se extraía de seu Laudo Médico realizado por médica do Sistema Penitenciário do Estado do Para, na data de 29/10/2020 enco